Tribunal: TJES
Processo: 5000193-03.2021.8.08.0031
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Afastamento do Cargo; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. VEREADOR SUPLENTE. CONVOCAÇÃO DURANTE AFASTAMENTO DO TITULAR. OMISSÃO DA AUTORIDADE COATORA.
PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por suplente de vereador contra o Presidente da Câmara Municipal de Mantenópolis/ES. O impetrante alegou omissão na convocação para assumir o cargo de vereador durante o afastamento do titular. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança, determinando a convocação do suplente para o período de afastamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: verificar a legalidade da omissão da autoridade coatora em não convocar o suplente de vereador durante o afastamento temporário do titular, conforme previsto na Lei Orgânica do Município de Mantenópolis/ES e no Regimento Interno da Câmara Municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Orgânica do Município de Mantenópolis/ES, em seu art. 49, permite a licença de vereador titular para tratar de interesses particulares por até dois anos, e o art. 50 impõe a convocação do suplente pela Presidência da Câmara durante o afastamento.

O Regimento Interno da Câmara Municipal reforça essa determinação nos artigos 71 e 72, estipulando a convocação obrigatória do suplente em caso de licença, com prazo de 15 dias para tomar posse, sob pena de renúncia.

O não cumprimento dessa obrigação configura ato omissivo ilegal da autoridade coatora, violando o direito líquido e certo do impetrante, conforme entendimento
da
jurisprudência local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
: 1. A autoridade coatora tem o dever de convocar o suplente de vereador em caso de afastamento do titular por licença, sob pena de ilegalidade por omissão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; Lei Orgânica do Município de Mantenópolis/ES, arts. 49 e 50; Regimento Interno da Câmara Municipal de Mantenópolis/ES, arts. 71 e 72.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Remessa Necessária nº 0000733-39.2018.8.08.0065, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 25.06.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000193-03.2021.8.08.0031

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JOSE GOMES PIRES

PARTE RE: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS/ES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. VEREADOR SUPLENTE. CONVOCAÇÃO DURANTE AFASTAMENTO DO TITULAR. OMISSÃO DA AUTORIDADE COATORA.
PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E CONFIRMADA A
SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por suplente de vereador contra o Presidente da Câmara Municipal de Mantenópolis/ES. O impetrante alegou omissão na convocação para assumir o cargo de vereador durante o afastamento do titular. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança, determinando a convocação do suplente para o período de afastamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: verificar a legalidade da omissão da autoridade coatora em não convocar o suplente de vereador durante o afastamento temporário do titular, conforme previsto na Lei Orgânica do Município de Mantenópolis/ES e no Regimento Interno da Câmara Municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Orgânica do Município de Mantenópolis/ES, em seu art. 49, permite a licença de vereador titular para tratar de interesses particulares por até dois anos, e o art. 50 impõe a convocação do suplente pela Presidência da Câmara durante o afastamento.

O Regimento Interno da Câmara Municipal reforça essa determinação nos artigos 71 e 72, estipulando a convocação obrigatória do suplente em caso de licença, com prazo de 15 dias para tomar posse, sob pena de renúncia.

O não cumprimento dessa obrigação configura ato omissivo ilegal da autoridade coatora, violando o direito líquido e certo do impetrante, conforme entendimento
da
jurisprudência local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
: 1. A autoridade coatora tem o dever de convocar o suplente de vereador em caso de afastamento do titular por licença, sob pena de ilegalidade por omissão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; Lei Orgânica do Município de Mantenópolis/ES, arts. 49 e 50; Regimento Interno da Câmara Municipal de Mantenópolis/ES, arts. 71 e 72.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Remessa Necessária nº 0000733-39.2018.8.08.0065, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 25.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5000193-03.2021.8.08.0031

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JOSE GOMES PIRES

PARTE RE: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS/ES

Advogados do(a) PARTE AUTORA: BRUNO EDUARDO DUTRA XAVIER - ES32369-A, EDUARDA MORAIS SOUSA - ES37219

Advogado do(a) PARTE RE: WEDERSON ALMEIDA CARDOSO - ES18075-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por José Gomes Pires apontando como autoridade coatora o Presidente da Câmara Municipal de Mantenópolis/ES, sob a alegação da não convocação para exercer o cargo de vereador durante o afastamento do titular Moacir Lopes da Silva. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança, determinando a convocação do suplente para o período de afastamento, confirmando a decisão liminar que determinou a posse do suplente no prazo de 24 horas, consolidando o direito do impetrante à convocação.

Não houve interposição de recurso pelas partes.

Por força do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, a sentença
a quo
está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Pois bem.

A questão em apreço cinge-se ao reexame da sentença proferida, que determinou
a convocação do impetrante, suplente de vereador, para assumir o cargo durante o afastamento temporário do titular
.

Em análise às informações constantes dos autos, verific
a-se que a
autoridade coatora, Presidente da Câmara Municipal de Mantenópolis, não promoveu a convocação
do impetrante
, mesmo após a aprovação da licença de 30 dias do vereador titular para tratar de interesses particulares.

Nos termos do art
igo
49 da Lei Orgânica
do Município de Mantenópolis/ES
, o vereador pode licenciar-se para tratar de interesse particular, desde que o período de licença não seja superior a dois anos. No caso de licença,
o
seu
art
igo
50 determina que a convocação do suplente seja realizada pelo Presidente da Câmara Municipal.

O Regimento Interno da Câmara Municipal de Mantenópolis/ES reforça essa previsão nos artigos 71 e 72, estipulando que,
em caso de licença, seja realizada a convocação do suplente, o qual deverá tomar posse dentro de 15 dias, sob pena de ser considerado renunciante.

O
afastamento do titular Moacir Lopes da Silva, por motivo de licença, configura hipótese de convocação obrigatória do suplente José Gomes Pires, nos termos dos dispositivos mencionados. O não cumprimento desse comando pela autoridade coatora, ao não proceder à convocação, revela-se como ato
omissivo
ilega
l
, violando direito líquido e certo do impetrante.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – VEREADOR AFASTADO POR DECISÃO JUDICIAL – CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE – PRAZO DE 120 DIAS PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO – SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 43, § 1º da Lei Orgânica do Município de Jaguaré prevê que o vereador suplente seja convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo ou de licença superior a 120 (cento e vinte) dias. 2. No caso dos autos, depreende-se que o suplente tem direito à nomeação, uma vez que o vereador titular está suspenso por prazo indeterminado, e que seu afastamento já ultrapassou os 120 dias previstos legalmente. 3. Sentença confirmada.
(Classe: Remessa Necessária Cível. Número: 0000733-39.2018.8.08.0065. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível.
Desembargadora
: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
.
Data: 25/Jun/2023
)

Diante da ausência de convocação do suplente pelo Presidente da Câmara Municipal, como exigido pela legislação de
municipal de
regência, resta configurada a ilegalidade do ato omissivo, violando o direito líquido e certo do impetrante de ser convocado para assumir o cargo de vereador no período de licença do titular.

A negativa de convocação de suplente durante o afastamento do titular,
além de transgredir a
legislação
em referência,
viola o equilíbrio da representatividade legislativa e compromete o regular funcionamento da Câmara Municipal.

Diante do exposto, a sentença
se
encontra devidamente fundamentada e em harmonia com a legislação e a jurisprudência. Não há qualquer
injustiça
ou
equívoco processual
a ser corrigid
o
e os fundamentos da decisão de primeiro grau devem ser integralmente
ratificados
.

Portanto, firme nas razões expostas, sendo despiciendas maiores considerações,
conheço da presente remessa necessária para confirmar a sentença
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
conhecer da presente remessa necessária para confirmar a sentença,

Acompanho o voto de relatoria.